Tribunal: STF
Processo: RE 1496636
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por C.P.S. Representado Por R.P.L., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADADA À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADA NO BOJO DAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166 (TEMA 548). DISTINGUISHING. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE INTERESSADOS NAS VAGAS DISPONIBILIZADAS. LICITUDE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal. Inteligência do artigo 1.012, §3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, no inciso IV do artigo 208, impõe ao Estado o dever de assegurar o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. 3. A atuação estatal destinada a atingir a meta de universalização do ensino infantil deve ser implementada sob a ótica de ações coletivas, em virtude do risco de colidência do legítimo exercício de idênticos direitos fundamentais por uma pluralidade de sujeitos. 4. De acordo com o inciso II do artigo 214 da Constituição Federal, cabe à lei estabelecer o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à universalização do atendimento escolar. 4.1. De modo a dar efetividade à norma inserta no inciso II do artigo 214 da Constituição Federal, foi editada Lei n. 13.005/2014, pela qual foi aprovado Plano Nacional de Educação - PNE, estabelecendo metas para a concretização de medidas relacionadas à universalização do ensino público, a serem implementadas no prazo máximo de 10 (dez) anos, a contar da data de sua publicação, dentre as quais consta o dever de ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, até o final de sua vigência, no ano de 2024. 5. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, com repercussão geral (Tema 548), fixou teses no sentido de que: (i) a educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; (ii) a educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). 5.1. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; (iii) o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 5.2. Não obstante tenha sido fixada tese no sentido de que a oferta de vaga em creche da rede pública de ensino, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e em pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, possa ser exigida individualmente, a Suprema Corte sinalizou a possibilidade de avaliação, no caso concreto, da implementação das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE. 6. No âmbito do Distrito Federal, vem sendo implementadas medidas administrativas com a finalidade de assegurar a ampliação do acesso de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade à matrícula em creches da rede pública de ensino, em atendimento às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE, por força de tratativas firmadas com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Ação Civil Pública n. 61.425/93, em fase de cumprimento de sentença. 6.1. É notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas são insuficientes para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como a fixação de critérios objetivos de seleção e de classificação dos interessados na matrícula em creche da rede pública de ensino, até que seja atingido o objetivo de assegurar a cobertura integral da demanda existente. 6.2. A determinação judicial de matrícula de criança em creche pública ou conveniada a rede pública de ensino, sem a observância da classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, configura afronta ao princípio da isonomia. 7. A colenda Corte Suprema, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência ou em período integral, de modo que, no caso concreto, o precedente invocado não assegura o direito na extensão pretendida na inicial do processo. 8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, negado provimento ao recurso.”



    Em juízo de retratação, assim decidiu a Corte de origem:



    “CONTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADADA À REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.008.166 (TEMA 548). DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, recebida a petição do recurso e oportunizada a apresentação de contrarrazões, o presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, deverá encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento da apelação cível não se mostrar dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser mantido o posicionamento firmado no v. acórdão exarado. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 214, inciso II, estabelece que a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à universalização do atendimento escolar 3. O excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.008.166, com repercussão geral (Tema 548), fixou a seguinte tese no sentido de que: (i) A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; (ii) A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; (iii) O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. 3.1. Nada obstante tenha sido fixada tese no sentido de que a oferta de vaga em creche da rede pública de ensino, para crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos e em pré-escola, para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, possa ser exigida individualmente, a Suprema Corte sinalizou, em obiter dictum, a necessidade de avaliação, no caso concreto, da implementação das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE. 3.2. De modo a dar efetividade à aludida norma constitucional, foi editada Lei n. 13.005/2014, pela qual foi aprovado Plano Nacional de Educação - PNE, estabelecendo metas para a concretização de medidas relacionadas à universalização do ensino público, a serem implementadas no prazo máximo de 10 (dez) anos, a contar da data de sua publicação, dentre as quais consta o dever de ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos, até o final da vigência deste PNE, em 2024. 3.3. No âmbito do Distrito Federal, vem sendo implementadas medidas administrativas com a finalidade de assegurar a ampliação do acesso de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade à matrícula em creches da rede pública de ensino, em atendimento às metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação – PNE, por força de tratativas firmadas com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos autos da Ação Civil Pública n. 61.425/93, em fase de cumprimento de sentença. 3.4. É notório o fato de que as vagas existentes nas creches integrantes da rede pública de ensino e conveniadas são insuficientes para garantir o exercício desse direito a todas as crianças, razão pela qual se torna justificada a gênese de algumas medidas administrativas, de modo a gerir os interesses de todos e, sobretudo, de modo a se alcançar o almejado tratamento isonômico, tais como a fixação de critérios objetivos de seleção e de classificação dos interessados na matrícula em creche da rede pública de ensino, até que seja atingido o objetivo de assegurar a cobertura integral da demanda existente. 3.5. A determinação judicial de matrícula de criança em creche pública ou conveniada a rede pública de ensino, sem a observância classificação estabelecida no cadastro mantido pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, configura afronta ao princípio da isonomia. 4. A colenda Corte Suprema, ao reconhecer a possibilidade de ser exigida, individualmente a oferta de vaga em creche pública (Tema 548), não fez alusão à necessidade de que a criança seja matriculada em instituição de ensino próxima à sua residência ou em período integral, de modo que, no caso concreto, o precedente invocado não assegura o direito na extensão pretendida na inicial da demanda. 5. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foi negado provimento ao recurso de apelação.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 208, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, realização do juízo de conformidade com o que restou definido no julgamento do RE 1.008.166 SC – Tema 548.



    É o relatório.



    Decido.



    O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 1.008.166- RG, Tema nº 548, cuja tese transcrevo:  



    “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”



    Além disso, esta Suprema Corte tem decidido que é direito da criança ser matriculada em estabelecimentos próximos à sua residência. Nesse sentido:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGAS EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 548 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Não viola o princípio da separação dos Poderes a atuação, pelo Poder Judiciário, no sentido de impor à Administração Pública a obrigação de efetivar matrículas de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil (RE 1.008.166-RG - Tema 548). 2. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 795.968-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 03.05.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA AUTORA. MATRÍCULA. ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. O ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL IMPÕE À FAMÍLIA, À SOCIEDADE E AO ESTADO ASSEGURAR À CRIANÇA, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, O ACESSO À CRECHE E À ESCOLA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O administrador público não possui discricionariedade para deliberar sobre a conveniência da implementação da ordem constitucional. II – O tratamento isonômico que deve ser buscado pelo Estado é aquele no qual todas crianças e adolescentes estejam estudando em escolas próximas a suas residências, ampliando a oferta de vagas nas instituições de ensino públicas. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.331.397-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandosski, Segunda Turma, DJe 04.11.2021).  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO ESTATAL. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que tem dado máxima efetividade ao disposto no art. 208 da Constituição Federal, assegurando à criança vaga em creche ou pré-escola próxima à sua residência. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.322.879-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2021).  



    Cito, ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.493.770, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.06.2024; RE 1.494.025, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11.06.2024; RE 1.493041, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.06.2024; RE 1.468.548, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08.01.2024; RE 1.455.017, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.10.2023; e RE 1.499.582, de minha relatoria, DJe 15.07.2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para que se efetive a matrícula do recorrente em instituição de ensino/creche próxima à sua residência ou próximo ao local de trabalho de seus responsáveis. Se não houver oferta em estabelecimentos públicos, caberá ao Juiz, baseado no art. 139, IV, do CPC, assegurar o cumprimento do julgado em estabelecimento particular a expensas do Distrito Federal, até a existência de vaga adequada em estabelecimento público.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente